Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, julgou parcialmente procedente esta Ação Penal.
O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 17/4/2026, a Defesa de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO   requereu autorização para realização de exames, no Centro Médico Barra Shopping, localizado na Av. das Américas 4666, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (eDoc. 2990):
 
(i) Angiotomografia Coronariana – Dia 12/5/2026, às 08 horas; 
(ii) Ultrassom Abdome Total e Ultrassom Próstata (via abdominal) – 14/5/2026, às 08:30 horas; 
(iii) Ultrassom Carótidas e Vertebrais com Doppler e Ecocardiograma Colorido Adulto – 14/5/2026, às 09 horas.

Além disso, apresentou confirmação do agendamento de exames médicos  (eDocs. 2.991).

É o relatório. DECIDO.

O requerente comprovou que os exames médicos serão realizados no dia 12/5/2026, às 8h, e dia 14/5/2026, às 8h30min e 9h, no Centro Médico Barra Shopping, localizado na Av. das Américas 4666, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (eDoc. 2.990-2.991). 
Desse modo, em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO  no dia 12/5/2026,  às 8h, para realização do exame de Angiotomografia Coronariana; e dia 14/5/2026, às 8h30min e 9h, para realização dos exames de ultrassonografia, durante o período estritamente necessário, para que se submeta a exames médicos, no Centro Médico Barra Shopping, localizado na Av. das Américas 4666, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização das consultas, em 12/5/2026 e 14/5/2026, o que não dispensa o réu do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.
OFICIE-SE à Secretaria Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, para conhecimento e acompanhamento.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos, para juntar aos autos a documentação comprobatória, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após os respectivos atos médicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente